Tribunal: TJPA
Processo: 0012125-67.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012125-67.2018.8.14.0401

APELANTE: JOAO DAVID GOES SIRQUEIRA, SOSTINES JHONY DA SILVA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0012125.67.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: JOÃO DAVID GOES SIRQUEIRA E SOSTINES JHONY DA SILVA FERNANDES (ADVOGADO: WALDER EVERTON COSTA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONCURSO DE AGENTES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – AFASTADA. Qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo.
A violência empregada contra a coisa, impôs força física capaz de minar a possibilidade de resistência da vítima. Pena privativa de liberdade mantida. Redução da pena de multa de ofício. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012125.67.2018.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: JOÃO DAVID GOES SIRQUEIRA E SOSTINES JHONY DA SILVA FERNANDES (ADVOGADO: WALDER EVERTON COSTA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOÃO DAVID GOES SIRQUEIRA e SOSTINES JHONY DA SILVA FERNANDES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhes a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 40 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
No dia 26 de maio de 2018, o guarda municipal Victor Johann Fernandes Gusmão estava de plantão acompanhado dos guardas Danival e Vieira no evento religioso Marcha para Deus, que ocorria na Avenida Presidente Vargas, bairro do comércio. Por volta das 17h20min, foram acionados por um cidadão que disse ter acabado de ser roubado por dois nacionais que estavam em uma motocicleta HONDA FAN PRETA, com um par de calçados no retrovisor, os quais levaram seu celular. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 09 de agosto de 2018, id-9995990.

Aduzem os apelantes que deve haver a desclassificação do delito de roubo qualificado para o crime de furto por arrebatamento. Alegam que no depoimento da vítima se verifica que não ocorreu violência contra a pessoa, pois não estavam armados e apenas “anunciaram o assalto”, ou seja, pediram o bem sem exercer violência ou grave ameaça à vítima, que de forma espontânea entregou o celular.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
12/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOÃO DAVID GOES SIRQUEIRA e SOSTINES JHONY DA SILVA FERNANDES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhes a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 40 dias multa.

Aduzem os apelantes que deve haver a desclassificação do delito de roubo qualificado para o crime de furto por arrebatamento. Alegam que no depoimento da vítima se verifica que não ocorreu violência contra a pessoa, pois não estavam armados e apenas “anunciaram o assalto”, ou seja, pediram o bem sem exercer violência ou grave ameaça à vítima, que de forma espontânea entregou o celular.

Conheço do recurso.

Vejamos os depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha PM João Danival afirmou, id-9995998, que: “um cidadão disse à guarnição que havia sido roubado por dois elementos em uma moto; que levaram o aparelho celular; que os dois elementos foram encontrados mais à frente na posse do celular com a foto da vítima; que reconhece o réu Sóstenes ao seu lado na audiência; (...).”

A testemunha PM Bruno Vieira Moreira afirmou, id-9996001, que: “fizeram a abordagem dos réus e verificaram a foto da vítima no celular que estava na posse dos réus; que não tiveram contato com a vítima na delegacia; que o celular estava na bermuda do Sóstines, que o reconhece ao seu lado na audiência; que entregaram o celular para o delegado; (...).”

O réu João David Goes Sirqueira afirmou em juízo, id-9996006, que: “Foi de repente que resolveu praticar o delito com Sóstines; que se arrepende e que não pretende mais cometer crimes; que estava na moto e puxaram o celular da vítima; que vinha de Marituba pilotando a moto; que estava no caminho para casa; que passou e puxou o celular; que nem falaram que era assalto; (...).”

O réu Sóstines afirmou em juízo, id-9996009, que: “puxou o celular da vítima; que estava na moto com David; que não anunciou o assalto somente puxou o celular que estava com a vítima; que resolveram praticar o delito na hora; (...).”

A conduta típica no crime de roubo é composta pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do art. 157 do CP,
in verbi
s:

“
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;”

A violência contra a pessoa se caracteriza pelo emprego de qualquer esforço físico sobre a vítima, a fim de possibilitar a subtração do bem
.
In casu
, ambos os réus afirmaram em juízo que “puxaram” o celular da vítima quando estavam em via pública, na moto dirigida por David. Sendo assim, não há que se falar em ausência de violência, eis que o ato de puxar o celular já configura o desforço físico empregado para a subtração da coisa.

Diante de tais considerações afasto a pretensão de desclassificação do delito para o crime de furto, uma vez que
a violência empregada contra a coisa impôs força física capaz de minar a possibilidade de resistência da vítima.

Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre o tema, destaca: [...]
qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo de roubo inclui tal figura. Logo, não é possível dizer que um 'singelo' empurrão no ofendido não é

suficiente para concretizar a violência exigida pelo tipo legal de roubo. A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157.
(in Código Penal Comentado, 15ª edição, pág. 895).

In casu
, não há, portanto, que se falar em desclassificação do delito de roubo para furto.

“(...) II - É firme o entendimento no sentido de que está caracterizado o delito de roubo quando o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima compromete ou ameaça à integridade física da vítima. III - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1575763/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 09/03/2016)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO RECORRENTE JOÃO DAVID

A pena base foi fixada no mínimo legal, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus.
Assim, permanece a pena base em 4 anos de reclusão. Fixo a pena de multa em 10 dias multa, eis que deve acompanhar a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal.

Ausentes agravantes. Mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la em virtude do disposto no verbete da súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

DO RECORRENTE SOSTINES JHONY

A pena base foi fixada no mínimo legal, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus.
Assim, permanece a pena base em 4 anos de reclusão. Fixo a pena de multa em 10 dias multa, eis que deve acompanhar a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal.

Ausentes agravantes. Mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la em virtude do disposto no verbete da súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, reduzo a pena de multa imposta aos réus, mas nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/07/2024